Tribunal: STF
Processo: AI 678296
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE 
   AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADA VIA FAC-SÍMILE. ORIGINAIS 
   EQUIVOCADAMENTE ENCAMINHADOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   RECURSO RECEBIDO EXTEMPORANEAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
   CORTE COMPETENTE PARA SUA APRECIAÇÃO. 
1. Nos termos da 
   jurisprudência desta colenda Corte, a tempestividade do recurso é 
   de ser aferida pela data de protocolo da petição na Secretaria 
   deste Tribunal.
2. É intempestivo o recurso equivocadamente 
   interposto perante Tribunal diverso e recebido no Supremo 
   Tribunal Federal, órgão competente para sua apreciação, somente 
   após o trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes.
3.
   Agravo regimental não conhecido.